Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Processo : 0727641-81.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação possessória (id. 132538099 dos autos originários n. 0727840-03.2022.8.07.0001), que indeferiu a medida liminar pleiteada para que fosse concedido, em favor do autor-agravante, mandado de manutenção de posse, de interdito proibitório e declaração de nulidade de notificação de rescisão contratual encaminhada pelo réu-agravado. Fundamentou o juízo singular: A questão não é propriamente possessória, eis que não está em questão o exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, mas um problema de natureza contratual cuja razão a uma ou outra parte autoriza, com a resolução dele, a retirada do autor do local. Mesmo porque, note-se, não há ameaça de uso da força, mas apenas notificação para que o autor desocupe o local, com fundamento, repita-se, contratual - ainda que a ré possa não ter razão. Assim, quando muito, seria cabível em medida de urgênica, suspender os efeitos da notificação, Mas não me parece ser o caso. Em princípio, de fato, a notificação tem equívoco pois os registros fiscais, à saída, teriam a finalidade de apuração do valor devido à ré. Mas o equívoco da tipificação não retira, a meu ver, e à luz do princípio da boa-fé, a possibilidade de a ré fazer a exigência que fez. Isso porque o próprio contrato revela que a atividade da ré está estreitamente vinculada à atividade de hotelaria da ré. Nâo haveria, pois, para os hospédes, uma distinção e, seguramente, não haverá para a Justiça do Trabalho se algum dos empregados da autora acionar esta para fazer valer direito trabalhistas contra a ré, seja de forma solitária ou contra ambos. A Justiça do Trabalho, seguramente, reconhecerá a solidariedade. A possibilidade, aliás, foi expressamente prevista no contrato, atribuindo, naturalmente, a responsabilidade à autora pelas verbas trabalhistas, ainda que viesse a ré a ser condenada a pagar tais verbas. Como é lição generalizada não se interpreta o instrumento, mas o negócio. E, creio, é direito da ré se resguardar, antes que comecem a chover as ações trabalhistas e, por isso, parece-me ser legítimo que se exija do arrendatário a comprovação da regularidade de pagamento dos seus empregados, ainda que não esteja expressamente prevista. Mas faz parte do negócio e, para afirmá-lo, sigo a norma que emerge do art. 113 do CC, invocada na bela inicial. Da notificação, aliás, consta que o próprio autor teria entregado a documentação e reconhecido que não havia recolhido o FGTS e INSS dos funcionários. Isso, já que há a possibilidade de que a ré venha a ser obrigada a pagar, já representa uma possibilidade não desprezível de quebra contratual - e daí a possibilidade de adoção de medidas cautelares - que o autor, valendo-se efetivamente não apenas da retórica da boa-fé, mas de uma atitude efetiva de consideração, deveria, rapidamente, tentar resolver, quando não pela boa manutenção da relação e, também, pelo óbvio: é muito mais fácil ter o autor insucesso de sua atividade do que a ré e, portanto, como a experiência demonstra, sobra, nesses casos, para quem sobreviveu e tem solvência. Ou espera que a ré deva, passivamente, esperar seja tosquiada para, depois, agir? Isso não está, a meu ver, precificado não como argumenta o autor. Portanto, à luz da boa-fé objetiva, não me parece que a notificação tenha qualquer invalidade - a não ser pelo equivoco da tipificação, mas informando o que seria o descumprimento contratual - e, por isso, falta probabilidade do direito, mas não só: o autor poderia já ter proposto a demanda há muito tempo. Com efeito, recebeu a notificação possivelmente no dia 30 de junho - e, portanto, teria quase um mês para propror a medida, não sendo conforme a boa-fé que se espere para, assim, exercer alguma pressão pelo deferimento da medida pelo fato de estar expirando o prazo; a duas, supõe-se que a ré tenha aderido ao princípio da civilização, de sorte que não irá agir de mão própria para retirar o autor à força do local, procurando, naturalmente, o Judiciário. Se ela entrar com a demanda rescisória do contrato com a reintegração de posse o autor será, no mínimo, intimado e, se não cair a demanda neste juízo, procurar, de logo, reunir as ações neste e, então, vejamos o que faremos. A AUTORA-AGRAVANTE relata que as partes firmaram “CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREAS COMUNS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL”, com validade de 01.09.2019 a 31.08.2023, com previsão de renovação automática por mais 04 (quatro) anos, em razão de investimentos que seriam realizados pela arrendatária. Alude sobre a forma de remuneração da arrendadora-agravada, salientando que não há, no contrato, a obrigação de a arrendatária-agravante adimplir pontualmente suas obrigações para com seus empregados. Alega que a notificação de rescisão contratual encaminhada pela agravada padece de justo motivo. Pontua que sequer existe no contrato o dever de exibição das certidões de regularidade. Aduz que o suposto risco futuro de responsabilização do agravado não autoriza a resilição contratual, porquanto há previsão no contrato de irresponsabilidade do arrendador e, ocorrendo tal hipótese, o ressarcimento integral do eventual prejuízo. Sustenta a ocorrência de ato de turbação da posse, ressaltando que o possuidor direto pode defender a sua posse contra o indireto, nos termos do art. 1.197 do CC. Afirma que a “agravada utiliza-se de ardilosa interpretação contratual no sentido de aduzir que eventual atraso das obrigações trabalhistas da agravante acarretaria em rompimento da relação contratual diante risco hipotético de sua responsabilização, dando a entender que este fato constituiria “condição resolutiva” hábil à extinção da relação comercial, ainda que tal entendimento não possa ser extraído dos termos do contrato”. Anota que houve simples atraso no pagamento das obrigações, “sem que nenhuma medida ou ameaça de medida tenha sido proposta ou apresentada à agravante”, significando dizer que a hipótese de responsabilização da agravada sequer é crível, tratando-se de mera suposição. Declara que, malgrado “os atrasos passados, atualmente a agravante quitou, com os respectivos encargos, todos os valores” que foram usados “como subterfúgio para a desidiosa notificação de resilição do contrato”. Avalia que a utilização de condição resolutiva não prevista no contrato viola o disposto no art. 113 do Código Civil e configura abuso de direito contratual. Considera que está manifestamente evidenciada a má-fé do síndico do agravado, “porquanto utiliza-se de fundamento ilícito/ilegal/inexistente para denunciar/resilir o contrato, sem contraprestação correspondente, acarretando no enriquecimento sem causa e violação ao dever de cooperação e lealdade contratual”. Anota que deve ser assegurado à arrendatária o direito de retenção. Reafirma que está caracterizada uma situação de injusta ameaça ao legítimo direito de posse da agravante, pelas seguintes razões: “a) não foi demonstrado justo motivo; b) a motivação utilizada diz respeito a interpretação prejudicial à parte arrendatária/agravante, pois considera existente condição resolutiva contratualmente não prevista; e c) a legislação de regência traz requisitos à rescisão e desocupação não cumpridos pela parte Agravada”. Assegura que “a demanda é inequivocamente possessória, pois há uma ordem (ainda que ilegítima) de desocupação do ponto comercial calcado em fundamento inidôneo”, a despeito de a agravante deter justo título possessório pelo menos até o ano de 2027. Pede a concessão de efeito suspensivo e a tutela de urgência recursal e, no mérito, a confirmação da decisão liminar para que seja: “a. reconhecida a ilegalidade da Notificação de rescisão, desocupação e aplicação de cláusula penal; b. expedido mandado de manutenção de posse pelo período do contrato; c. expedido mandado de interdito proibitório a fim de que a parte adversa se abstenha de proceder com atos ulteriores tendentes à retomada do objeto do contrato de arrendamento sem o fiel cumprimento dos ditames contratuais e legais”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. art. 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. A agravante ocupa espaço pertencente ao Condomínio agravado em razão de contrato de arrendamento firmado entre as partes. Deste modo, como consignado na decisão atacada, a situação relatada “não é propriamente possessória, eis que não está em questão o exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, mas um problema de natureza contratual cuja razão a uma ou outra parte autoriza, com a resolução dele, a retirada do autor do local”. Dito isso, ainda que a agravante conteste a legalidade da notificação de rescisão contratual recebida, a princípio, não cabe a pretendida proteção possessória da arrendatária diretamente contra o arrendante, diante de uma relação contratual que se discute entre as partes. Nessa seara, cabe verificar se há razões ou não para a rescisão contratual reclamada pelo agravado, o que poderá ser objeto de análise em ação própria, eventualmente proposta pelo arrendador da área ocupada pela agravante. Aliás, em consulta aos autos originários, consta que já corre no juízo de origem a ação de rescisão de contrato n. 0729558-35.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravado, na qual, obviamente, a questão da rescisão contratual será analisada, e com a profundidade necessária. Aqui, em análise preliminar, não há elementos para se firmar a ilegalidade da notificação. Com efeito, as partes celebraram contrato de arrendamento de áreas comuns para exploração comercial (id. 132397172 na origem), tendo por objeto a “área do Salão do Coffee-Shop e Cozinha Adjacente, localizado no térreo do Edifício Bonaparte Hotel Résidence (“Bonaparte”), bem como um depósito de 13m2 localizado no 1o subsolo do referido complexo hoteleiro” (cláusula primeira), pelo prazo de 4 (quatro) anos, com a primeira renovação automática, por igual prazo, e as demais mediante assinatura de termo aditivo específico (cláusula segunda). É incontroverso nos autos que o agravado desempenha atividade ligada à hotelaria. Daí as notificações encaminhadas à agravante para regularização de situação fiscal e trabalhista, inicialmente, alertando a empresa que a sua inércia poderia acarretar a rescisão contatual (id. 132397174 na origem). Considerando o ramo da atividade econômica desempenhada pelo agravado que, em certa medida, “terceiriza” em parte à agravante na área de alimentação, a princípio, não se pode censurar a conduta do agravado em fiscalizar o fiel cumprimento do contrato celebrado com a agravante. Cumpre consignar que “A jurisprudência do STJ reconhece, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.212/91, com a redação vigente até 1o.2.1999, que a responsabilidade do tomador do serviço é solidária quanto às contribuições que deveriam ser recolhidas pelo prestador. Outrossim, reconhece a jurisprudência que a constituição do crédito tributário implica a precedência de fiscalização perante a empresa prestadora - ou, ao menos, a concomitância -, a fim de que se certifique se a empresa cedente recolheu as contribuições devidas.” (AgRg no REsp n. 1.375.330/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 4/12/2014) Ademais, extrai-se da jurisprudência do TST a compreensão de que incumbe ao tomador de serviços a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, diante da responsabilidade subsidiária. Nesse sentido, a Súmula 331 do TST: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. (Grifado) V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Observação: (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. Embora a cláusula contratual nona afaste a responsabilidade trabalhista do arrendador, como visto, a esta subsiste a obrigação de fiscalizar a regularidade dos encargos contratuais da arrendatária, em especial, os trabalhistas, sob pena de se responsabilizar subsidiariamente. Portanto, ainda que a notificação esteja fundada em cláusula contratual inaplicável à situação relatada, ao menos nesta sede de agravo, não subsistem razões aptas para que seja reconhecida a sua invalidade. Afinal, a agravante até reconhece que houve atraso das obrigações trabalhistas. Já a juntada de documentos apenas nesta sede de agravo, após a decisão agravada, não podem ser conhecidos por este colegiado recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Ademais, não vejo o perigo de dano. Seja porque não há qualquer informação de que o agravado esteja tentando retomar o local à força. Seja porque, diferentemente disso, a rescisão contratual e demais medidas pretendidas pelo agravado foram pleiteadas na ação n. 0729558-35.2022.8.07.0001, na qual, segundo consta, a liminar fora indeferida. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator